Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701785-76.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CESAR DA COSTA GUEDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Cesar da Costa Guedes contra decisão do juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 235407277 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0715211-89.2025.8.07.0001, declinou de ofício a competência para o julgamento da demanda para a comarca de Natal/RN. Em razões recursais (Id 72586729), o agravante alega não ter recebido corretamente os valores relativos ao seu benefício PASEP. Diz aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Salienta possibilitar o Código de Defesa do Consumidor a escolha do foro que melhor convenha ao consumidor. Assevera que a propositura da demanda na presente jurisdição não acarreta nenhum prejuízo à parte agravada. Menciona se tratar, no caso, de competência relativa e concorrente. Alega não haver escolha aleatória de foro nem abuso de direito. Assevera ser relativa a competência prevista no art. 53 do Código de Processo Civil. Menciona a Súmula 33 do c. STJ. Elucida ser o foro escolhido o domicílio do réu. Brada haver entendimento jurisprudencial atestando a livre prerrogativa do consumidor escolher o foro, desde que não haja prejuízo ao réu. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Ao final, requer: Pelo exposto, requer o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento para que: a) em sede de TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e manter a tramitação do feito perante a 12a Vara Cível de Brasília, até o julgamento definitivo deste recurso, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais); b) seja intimada a parte recorrida; c) no MÉRITO, seja julgado PROCEDENTE a presente pedido, para que a 12a Vara Cível de Brasília seja declarada competente para processar e julgar a demanda, no prazo de 72h, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). O despacho de Id 72617750 facultou ao agravante o recolhimento do preparo recursal em dobro. Preparo recolhido (Id 72787211). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No caso, o autor/agravante ajuizou ação de conhecimento em desfavor do Banco do Brasil S.A. no intuito de obter provimento judicial que obrigue a instituição financeira, a quem acusa de má gestão de valores depositados em conta individual de sua titularidade e que são referentes ao PASEP, a ressarci-la por danos materiais e morais. Não se conforma com a remuneração do saldo principal de sua conta relativa a cotas do Fundo PIS/PASEP. Quer a devida atualização dos rendimentos incorporados ao saldo de sua conta individual. Ocorre que o juízo da 12a Vara Cível de Brasília a quem distribuída a demanda indenizatória, considerando ser a cidade de Natal/RN o local de abertura da conta, de maneira que não se justifica a escolha do juízo pela conveniência eventual de pagamento de custas módicas, mormente quando a opção distancia as partes do julgador, em razão de esse não ser o propósito da lei processual, reconheceu de ofício sua incompetência, tendo então ordenado a remessa dos autos para a comarca de Natal/RN (Id 235407277 do processo de referência). Inconformado, agrava o autor. Nega ter aleatoriamente escolhido o foro para propositura da demanda indenizatória que ajuizou contra o Banco do Brasil S.A. Lembra que a sede da instituição financeira colocada no polo passivo está localizada em Brasília. Diz que a regra posta no art. 53, III, do Código de Processo Civil autoriza o ajuizamento da demanda no lugar onde está a sede da pessoa jurídica colocada no polo passivo. Aduz necessária a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Cita jurisprudência favorável à tese de que para a hipótese sub judice não tem cabimento a declaração de ofício de incompetência do juízo. Pede a reforma da decisão agravada para que mantida seja a competência do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília. Pois bem. O só fato de estar sediada a instituição financeira no Distrito Federal, considerado o conjunto dos fatos processuais acima indicados e observadas as regras definidoras de competência, sejam elas relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), as quais são sempre definidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas, revela que, verdadeiramente, especial preferência teve a parte autora/agravante pela jurisdição do Distrito Federal. Assim o afirmo porque a condição de a competência relativa considerar, em normas dispositivas, não cogentes, o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio - daí porque legalmente admitida a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes -, não exclui, em absoluto, a disciplina legal que, em prol da racionalidade no exercício da atividade jurisdicional, não alberga o sentido de estarem as partes livres para disporem como bem entenderem sobre o foro em que eventual demanda será proposta. Note-se que as regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse privado, portanto, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide, constituindo fator de limitação à liberdade jurídica concedida a ausência de qualquer liame fático entre a situação litigiosa e sede onde a instituição bancária tem seu mais importante estabelecimento, especialmente porque estruturada e plenamente acessível a agência bancária onde firmado o contrato dito adimplido sem observância de determinantes legais. Importa definir, portanto, o limite de liberdade jurídica que tem o jurisdicionado e ora agravante para escolher o órgão do judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se vê envolvido e que consubstanciada está nos presentes autos. A limitação para a escolha do foro, em casos típicos de competência relativa, guarda sintonia com o princípio da legalidade, nos termos do art. 5o, II e do art. 22, I, ambos da CF, e essa observância deve ser por todos respeitada, para evitar que alguém alegue ignorância para não a cumprir, postura não consentida pelo ordenamento jurídico, em conformidade com o art. 3o do DL n. 4.657/1942 (LINDB). A conveniência ou utilidade para as partes podem ser validamente exercidas dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador o dever de exercer o controle de ofício em situação típica de competência relativa, porque o fará não na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. No caso, a parte agravada possui agências bem estruturadas a espalhadas por todo território nacional, o que causa estranheza a escolha do foro pelo agravante. Ademais, a possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais e relevantes particularidades, as quais, inerentes a determinadas regiões, exigem, não raro, ponderação para conferir ao caso concreto mais adequada solução. Ocorre que com indesejada frequência vê-se sagazmente contornada a lei pela aparente simplória invocação do estrito cumprimento de regra positivada. Dá-se, então, camuflado sob o manto de fictícia legalidade, o real exercício abusivo de direito, tal se verifica na hipótese sub judice em que interesses financeiros não juridicamente tutelados, mormente no tocante às custas processuais, levam ao ajuizamento das ações no Distrito Federal. As custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de, com multiplicação desordenada de demandas, e todas as repercussões inerentes (recursos, incidentes, diligências, etc.), prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. A parte agravante dispõe de agência na localidade em que reside para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, não vislumbro motivo que justifique a manutenção da demanda originária na Circunscrição Judiciária de Brasília. De fato, o conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Entretanto, as regras de competência não foram suprimidas e devem ser observadas, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural e às leis de organização judiciária, mediante sobrecarga ou esvaziamento dos Tribunais e Juízes estaduais. Houve inegável escolha aleatória e injustificada do foro pela parte autora na propositura da demanda em tela. A conveniência ou utilidade das partes pode ser validamente exercida dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador a possibilidade de exercer o controle de ofício em situação típica de competência relativa, porque o fará na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. Não se apresenta razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede e aplicação da regra geral prevista no art. 46, assim como a do art. 53, III, “a”, do CPC, considerando as inúmeras agências bancárias que a instituição financeira possui no País. Nesse sentido, mutatis mutandis, colhem-se julgados deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES EM MASSA. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. FORO DOMICÍLIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE. 1. Na escolha do juízo e do foro onde deseja litigar, deve o consumidor observar os parâmetros legais, tendo em vista a incidência do princípio do juiz natural consagrado no art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal. 2. O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com o foro eleito, tendo este sido escolhido apenas em função da localização da sede da instituição financeira, acaba por sobrecarregar o Poder Judiciário local, retardando a prestação jurisdicional. 3. A eleição aleatória de foro, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais. 4. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1641290, 07087752520228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA REQUERIDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC [...] II. Em se tratando de liquidação individual de sentença que tem por objeto repetição de pagamento de cédula de crédito rural assegurado em sentença proferida em ação civil pública, deve ser observada a competência do foro onde se acha a agência da instituição financeira que concedeu o crédito e emitiu o título, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. III. Liquidação individual de sentença coletiva tem amplo espectro cognitivo e probatório, na linha do que prescrevem os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 21 da Lei 7.347/1985, de maneira a atrair a regra de competência disposta no artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. IV. Ainda que se tenha por mais apropriada a regra de competência prevista na alínea "a" do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a contratação e emitida a cédula de crédito rural, tendo em vista que, segundo o artigo 75, inciso IV e § 1o, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou negócio jurídico em função do qual proveio a demanda. V. A conclusão não se alteraria à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, se o consumidor abdica da prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio, na forma do artigo 101, inciso I, passa a se sujeitar às normas da legislação processual, não podendo impor escolha aleatória para atender interesses que não foram contemplados pelo legislador. VI. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1629720, 07168903520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1624135, 07246183020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ART. 75, § 1o, DO CPC/2015. ART. 53, III, B, DO CC. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Não há obrigatoriedade de propositura de liquidação individual de sentença coletiva no local da sede do Banco do Brasil, pois qualquer de suas filiais pode ser considerada domicílio, nos termos do art. 75, § 1o, do CPC/2015. 2. Nessa mesma linha é o teor do art. 53, III, "b", do CPC/2015, que prevê a competência do foro do domicílio do lugar onde se acha a agência ou sucursal da pessoa jurídica em relação às obrigações contraídas. 3. Sendo caso de ação proposta por consumidor residente em outra unidade da federação, tendo o réu agências e sucursais em todo o território nacional, é possível, excepcionalmente, a declinação da competência territorial de ofício. 4. Essa possibilidade, a um só tempo, garante a facilidade de acesso do consumidor ao Poder Judiciário e impede a distribuição aleatória de processos, sem embasamento em critérios legais, o que, a toda evidência, implica violação ao princípio do juiz natural e acarreta a sobrecarga do Poder Judiciário local. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1612611, 07097098020228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 13/9/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 EM FACE DO BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO DA SEDE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, cuida-se de liquidação provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A elevada distribuição de liquidação e cumprimentos individuais de sentença coletivas em face do Banco do Brasil, por deter sede em Brasília, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que se caracteriza como abusividade, nos termos do art. 63, §3o do CPC. 3. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do credor, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1669622, 07415872320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE FILIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU AFERIDO DE ACORDO COM O ART. ART. 53, III, 'B', DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA DISTRIBUIÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a escolha do foro pelo consumidor possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A distribuição aleatória de ações por consumidores, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do Juiz Natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 3. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por consumidores em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se que a afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 4. Por força do art. 125, da Constituição Federal, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 5. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1656115, 07285511120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. REGRA DO ART. 75, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O autor/agravante, ajuizou ação de procedimento de produção antecipada de provas em desfavor do Banco do Brasil S.A com a finalidade de instruir futuro pedido de liquidação de sentença coletiva tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravante, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. 2. Para a liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva podem ser propostas no foro do domicílio do consumidor, conforme art. 103 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. E o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a tese vinculante, que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 3. Nesse passo, é prerrogativa do consumidor escolher ajuizar a liquidação ou execução individual da Sentença Coletiva no foro de seu domicílio e no foro do domicílio do executado. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais; porém se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. Ou seja, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência de dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. 3.1. Essa limitação na escolha foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é através dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico. 3.2. Desse modo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro sem observar as regras de competência. 4. No caso, o autor reside no município de Santa Helena/SC, a Cédula de Crédito Rural foi firmada com o Banco agravado na agência do município de Descanso - SC (ID 137744544, p.3) e optou o autor por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do Banco do Brasil com quem contratou empréstimo bancário. 4.1. Ocorre que, só fato de estar sediada a instituição financeira no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois a regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica deve ser interpretada em conjunto com o disposto no Código Civil. Isso porque o art. 53 do Código de Processo Civil, III, a do CPC dispõe que "é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica". Todavia, o art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que "Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados". 5. O Banco do Brasil tem agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que possibilita o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou na cidade da agência onde o contrato foi firmado e a obrigação seria cumprida, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido de cumprimento de sentença no foro de Brasília. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654966, 07339770420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES EM MASSA. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. FORO DOMICÍLIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE. 1. Na escolha do juízo e do foro onde deseja litigar, deve o consumidor observar os parâmetros legais, tendo em vista a incidência do princípio do juiz natural consagrado no art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal. 2. O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com o foro eleito, tendo este sido escolhido apenas em função da localização da sede da instituição financeira, acaba por sobrecarregar o Poder Judiciário local, retardando a prestação jurisdicional. 3. A eleição aleatória de foro, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais. 4. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1641290, 07087752520228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA REQUERIDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC [...] II. Em se tratando de liquidação individual de sentença que tem por objeto repetição de pagamento de cédula de crédito rural assegurado em sentença proferida em ação civil pública, deve ser observada a competência do foro onde se acha a agência da instituição financeira que concedeu o crédito e emitiu o título, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. III. Liquidação individual de sentença coletiva tem amplo espectro cognitivo e probatório, na linha do que prescrevem os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 21 da Lei 7.347/1985, de maneira a atrair a regra de competência disposta no artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. IV. Ainda que se tenha por mais apropriada a regra de competência prevista na alínea "a" do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a contratação e emitida a cédula de crédito rural, tendo em vista que, segundo o artigo 75, inciso IV e § 1o, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou negócio jurídico em função do qual proveio a demanda. V. A conclusão não se alteraria à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, se o consumidor abdica da prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio, na forma do artigo 101, inciso I, passa a se sujeitar às normas da legislação processual, não podendo impor escolha aleatória para atender interesses que não foram contemplados pelo legislador. VI. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1629720, 07168903520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1624135, 07246183020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ART. 75, § 1o, DO CPC/2015. ART. 53, III, B, DO CC. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Não há obrigatoriedade de propositura de liquidação individual de sentença coletiva no local da sede do Banco do Brasil, pois qualquer de suas filiais pode ser considerada domicílio, nos termos do art. 75, § 1o, do CPC/2015. 2. Nessa mesma linha é o teor do art. 53, III, "b", do CPC/2015, que prevê a competência do foro do domicílio do lugar onde se acha a agência ou sucursal da pessoa jurídica em relação às obrigações contraídas. 3. Sendo caso de ação proposta por consumidor residente em outra unidade da federação, tendo o réu agências e sucursais em todo o território nacional, é possível, excepcionalmente, a declinação da competência territorial de ofício. 4. Essa possibilidade, a um só tempo, garante a facilidade de acesso do consumidor ao Poder Judiciário e impede a distribuição aleatória de processos, sem embasamento em critérios legais, o que, a toda evidência, implica violação ao princípio do juiz natural e acarreta a sobrecarga do Poder Judiciário local. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1612611, 07097098020228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 13/9/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.1.O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição.2. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 3. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 4. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 5. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 6. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade.7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1436012, 07112790420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, local onde a instituição financeira mantém sua administração, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1603255, 07125479320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 2. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante." (Acórdão 1264606, 07094878320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020) Diante desse cenário, falta razoabilidade à delimitação de competência proposta pela parte demandante que retira o processamento e julgamento da demanda que moveu à jurisdição dos órgãos do Poder Judiciário da localidade em que seu direito restou eventualmente violado, com a realização a menor dos depósitos na conta PASEP do autor. O deslocamento da competência para localidade diversa de onde situada a agência bancária – Natal/RN (Id 230269811, p. 27 do processo de referência) e para unidade da federação diversa - Distrito Federal – da em que reside – Rio de Janeiro/RJ (Id 230269806, p. 5 do processo de referência) – contraria a ideia de legítima escolha do foro pelo consumidor/recorrente uma vez que, embora parte hipossuficiente, desconsidera a cidade e Estado em que têm residência e domicílio, bem como o local da agência bancária. Processualmente atua contrariando o mais elementar senso de facilitação de acesso ao Poder Judiciário, pois busca o foro do Distrito Federal pelo só fato de aqui estar sediada a instituição financeira ré, conquanto, por óbvio, na localidade onde firmado o pacto esteja reunido o conjunto de processos implementados ao objetivo de garantir a produção, o arquivamento e o uso adequado dos registros dos negócios que o agente financeiro réu efetiva com seus clientes. Nesse sentido, calha o seguinte julgado do c. STJ: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício. 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS. (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, relator Ministro Sidnei Beneti, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 20/4/2012) No ponto, nem se diga que as novas tecnologias de governança digital do Poder Judiciário, as quais são responsáveis pela chamada Quarta Revolução Industrial (4.0), sirvam a subverter a sistemática ordenadora da distribuição de competências para entrega da prestação jurisdicional de modo a que o sistema de justiça perca a racionalidade exigível, afinal, eventual facilitação de acesso ao Poder Judiciário que venham a propiciara as tecnologias digitais de modo algum podem afastar padrões de bom-senso indispensáveis à adequada gestão de conflitos. Ora, ainda que se tenha por base o processo judicial eletrônico, permanece como imperativo lógico buscar a boa administração da Justiça pela consideração, entre outros fatores, de seu uso adequado à realidade social, afinal, mudanças tecnológicas e científicas podem modificar o significado da vida ao se integrar ao cotidiano dos indivíduos, mas não pode disseminar a desordem pelo voluntarismo das partes em detrimento de um modelo de trabalho legalmente estabelecido a benefício da qualidade do processo decisório na aplicação do direito ao caso concreto. De fato, é abusiva, por si só, a escolha de foro que não guarda nenhuma pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a escolha só se mostra possível quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes), e que deve ser exercida nos limites da razoabilidade, a partir de uma justificativa plausível, e não simplesmente uma seleção aleatória, como ocorreu na hipótese. Lembro ser imprescindível a prudência, como habilidade da reta razão no agir, para prevenir situações que, a exemplo da hipótese sub judice, afetam a prestação da justiça retirando-lhe a esperada celeridade e efetividade ao congestionar, no Poder Judiciário do Distrito Federal, demandas de partes domiciliadas em outras unidades da federação. Vale, por derradeiro, e oportuno, fazer o registro de que o Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF recentemente elaborou a Nota Técnica n. 8/2022, em cujo estudo se compendiou a seguinte temática: ESTUDO SOBRE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NAS AÇÕES EM QUE NÃO HÁ FATOR DE LIGAÇÃO ENTRE A CAUSA E O FORO LOCAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA DEMANDADA NO DISTRITO FEDERAL E DE AGÊNCIAS E SUCURSAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. COMPATIBILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ALÍNEAS “A” E “B”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS NA LOCALIDADE DE AGÊNCIA OU SUCURSAL. COMPETÊNCIA. ART. 53, III, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Depois de serem abordadas, amiúde, diversas questões a respeito da matéria, em conclusão onde se ratificou o entendimento ora adotado, restou consignado que: Dessa forma, conclui-se que: em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. Ressalte-se que para fins do presente entendimento é irrelevante que nas ações de consumo a competência territorial seja de natureza absoluta quando o consumidor figurar no passivo da demanda, hipótese em que pode ser declinada de ofício ou de natureza relativa quando o consumidor figurar no polo ativo da demanda (STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015), pois prevalece o entendimento de subsidiariedade da alínea “a”, III do art. 53 do CPC (foro da sede da empresa) em relação à alínea “b” do mesmo dispositivo legal, ante a existência de elo a unir as partes, a relação jurídica subjacente e o foro. Neste emoldurado, ausentes, pois, elementos justificadores da existência de racionalidade legal na escolha do foro feita pela parte autora, não identifico plausibilidade no direito alegado, o qual consubstancia não mais que inaceitável interesse de aleatoriamente definir o Distrito Federal como foro conveniente para processar a demanda. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora